Tribunal: TJSP
Processo: 1500064-64.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 147 EPPENDORFS DE COCAÍNA COM PESO LÍQUIDO DE 145,89 GRAMAS DE COCAÍNA, ALÉM DE R$600,00 EM DINHEIRO, FRUTO DA MERCANCIA ILÍCITA - CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA FIRME DA TRAFICÂNCIA - PENA BEM DOSADA - REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO - RECURSO NÃO PROVIDO.